Tribunal: TJMT
Processo: 1006132-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006132-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA DA GUIA FARIAS - CPF: 846.026.431-91 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA SOARES - CPF: 001.643.091-36 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA SANDIM - CPF: 025.124.801-19 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006132-75.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Claudia Maria da Guia Farias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA MÉDIA NÃO EVIDENCIADA. FATURAS QUESTIONADAS DEVIDAS. REVISÃO INDEVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se os consumos reclamados pelo consumidor não foram emitidos em dissonância com os demais meses anteriores e posteriores a reclamação, não configura falha na prestação do serviço e não dá ensejo à revisão das faturas, tampouco indenização por dano moral.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1. REJEITAR a preliminar de incompetência do juizado suscitada pela ré à defesa.

1.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte Autora
, com fulcro no art. 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo e ratificar
a inversão do ônus da prova
deferida em seu favor.

3.
RATIFICAR a liminar
deferida,
TORNANDO-A DEFINITIVA.

4.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA dos débitos
específicos referentes às faturas mês de Setembro no valor de R$ 1.033,63 (um mil e trinta e três reais e sessenta e três centavos), com vencimento em 04/10/2019, bem como as faturas com vencimento em 05 de Novembro 2019, no valor de R$ 781,06 (setecentos e oitenta e um reais e seis centavos), a com vencimento em 05 de Dezembro 2019, no valor de R$ 701,37 (setecentos e um reais e trinta e sete centavos), a com vencimento em 08 de Janeiro 2020, no valor de R$ 839,91 (oitocentos e trinta e nove noventa e um centavos), com vencimento em 04 de Fevereiro 2020.

5.

DETERMINAR à Ré que, no prazo de 15 dias, proceda à readequação das aludidas faturas para o consumo médio mensal da parte autora, qual seja referente aos três últimos meses, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. Para fins de efetividade da medida, consigno o prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado da sentença, para que a ré promova o refaturamento acima determinado, devendo encaminhar a respectiva fatura para a residência da parte autora, com pelo menos 15 dias de antecedência à data de vencimento, a fim de possibilitar-lhe o pagamento.

7. RECONHECER os danos morais, de responsabilidade da Ré e CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte Autora, que OPINO arbitrar no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”.

A Autora pretende a revisão das seguintes faturas:

- R$ 1.033,63 – 04/10/2019 (1.005 kwh);

- R$ 781,06 – 05/11/2019 (786 kwh)

- R$ 701,37 – 05/12/2019 (673 kwh)

- R$ 839,91 – 08/01/2020 (841 kwh)

- R$ 858,81 – 04/02/2020 (888 kwh).

Argumenta que os valores são abusivos e não refletem o consumo efetivo da unidade consumidora. Afirma que tentou resolver o problema administrativamente, mediante reclamação no PROCON, sem sucesso.

Pois bem. Em que pese a Recorrida alegar que recebeu faturas acima de sua média de consumo, verifico que o consumo registrado no período impugnado (05/11/2019 -786 kwh; 05/12/2019 - 673 kwh; 08/01/2020 - 841 kwh; 04/02/2020 - 888 kwh) é similar aos consumos apontados nos meses anteriores, conforme abaixo se vê:

Conforme se verifica no histórico acima, o consumo impugnado nestes autos é similar aos consumos apontados em anos anteriores, exemplo os meses de 01/2019, 10/2018, 09/2018, 04/2018, 03/2018 e 02/2018.

Desta forma, se o consumo registrado no período impugnado nestes autos é similar ao consumo registrado nos meses de anos anteriores, sendo ínfima a diferença na média apurada em comparação com tais períodos, tendo inclusivo já registrado consumo maior ao discutido, motivo pelo qual, as faturas objeto desta lide são devidas, por estarem dentro da média de consumo da autora.

Portanto, se não restou configurada falha na prestação do serviço, é indevida à revisão das faturas, como também indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021